Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por JOÃO XAVIER DE LIMA em sede de apelação. No mandado de segurança, o recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e requereu a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID’s 53776218 e 53776222). O pedido foi indeferido (ID 53776244). Nesta instância recursal, o recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, foi concedido prazo para o recorrente comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 55828544), mas não houve manifestação (ID 56757673). É relatório. Decido. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado pode indeferir o pleito de assistência, ainda que não impugnada pela parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No caso em exame, o pedido de justiça gratuita formulado na inicial foi indeferido na sentença, porque o magistrado a quo constatou que o autor aufere renda superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês. Nesta instância recursal, o autor renovou o requerimento da gratuidade. Entretanto, deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse alteração no estado econômico e financeiro condizente com a concessão do benefício. Ademais, quedou-se inerte quando instado a comprovar que fazia jus à gratuidade. Para infirmar as conclusões exaradas no juízo a quo, novos elementos deveriam ter sido juntados aos autos, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita. Intime-se o recorrente JOÃO XAVIER DE LIMA para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do §2o do art. 101, do Código de Processo Civil, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204